Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731800-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DE SOUSA RODRIGUES APELADO: ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO EM PROTECAO VEICULAR E OUTROS BENEFICOS UNIAUTO BRASIL D E C I S Ã O O apelado ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO EM PROTEÇÃO VEICULAR E OUTROS BENEFÍCIOS UNIAUTO BRASIL informa que, em atenção à determinação judicial, procedeu ao pagamento do débito atualizado no valor de R$ 3.931,31 (três mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), já deduzida a cota de participação de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme comprovante de ID 79422957 (ID 79422956). Requer o reconhecimento da extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação integral da obrigação, pugnando pela baixa definitiva do débito. Nada a prover. Com efeito, verifica-se que esta instância revisora já exauriu sua jurisdição ao apreciar e julgar a apelação interposta por EDSON DE SOUSA RODRIGUES (autor), conforme o v. Acórdão no 2063500 (ID 78436240). Ademais, cumpre esclarecer que a fase de cumprimento de sentença sequer foi instaurada, razão pela qual não há falar em extinção da execução ou reconhecimento de satisfação do débito nesta esfera recursal. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à instância de origem para os fins de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator